Tribunal: TJDFT
Processo: 0745477-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745477-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAINARA ALMEIDA PESSOA CUNHA AGRAVADO: VILLA MARINA SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KAINARA ALMEIDA PESSOA CUNHA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, processo no 0721241-19.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que teria sido proibida de retirar a sua embarcação da marina agravada em razão de cobrança equivocada e eivada de má-fé, uma vez que estariam sendo cobrados valores além das três parcelas de aluguel que a agravada deveria. Explica que ao longo dos tempos teria tentado acordo para retirar a lancha em diversas ocasiões, sem sucesso ante a falta de vontade por um pacto justo pela parte agravada impedindo a liberação do bem. Afirma que a retenção seria ilegal, configurando abuso de direito bem como apropriação indevida. Além disso, aponta que a marina teria como objetivo a aquisição da embarcação por valor ínfimo. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada reintegração de posse. No mérito, seu provimento para que decisão agravada seja reformada, confirmando-se a tutela liminar. Preparo recolhido ID 20489814 e 20489815. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de antecipação da tutela recursal. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 72303828 dos autos na origem): Assiste razão à embargante, pois a guia juntada refere-se às custas iniciais do processo e não do agravo de instrumento. Em sendo assim, acolho os embargos opostos para revogar a sentença prolatada. Passo ao exame do pedido liminar. A autora alega, em síntese, que teve sua embarcação retida pela marina demandada em razão do inadimplemento das tarifas ajustadas. Defende a ilegalidade da retenção e pede sua reintegração na posse do veículo. A autora demonstrou a posse do bem no documento de ID 67461358, e o esbulho praticado sob ID 67461390, sendo provável o direito alegado diante da aparente ilegalidade na retenção da embarcação. Entretanto, o fato ocorreu em junho de 2017 e apenas três anos depois a autora apresentou sua insurgência. Não há, portanto, urgência para atrair a concessão da tutela provisória. Indefiro. (...) No caso em tela, discute-se a necessidade de concessão, em sede de medida liminar, da reintegração de posse de embarcação náutica em favor da agravante tendo em vista a retenção ilegal por parte da marina agravada. Em que pese às alegações da agravante quanto à ilegalidade da apreensão da lancha Celebrity, Magna, 32 em face das cobranças excessivas por parte da marina, verifica-se que a informação de que a liberação da lancha somente ocorreria caso a dívida fosse quitada ocorreu em 13/06/2017 (ID 67461390), ou seja, há pelo menos 4 (quatro) anos atrás. Além disso, na ocasião da troca de mensagens entre a marina e a agravante, indubitavelmente houve o reconhecimento quanto ao inadimplemento de mensalidades referentes à permanência da embarcação na marina. Dessa forma, como muito bem pontuou o juízo de origem, não verificada a presença de urgência para que a medida seja deferida em sede de tutela antecipatória, uma vez que transcorridos muitos anos desde o fato narrado e com isso não se justifica a concessão da medida em sede de tutela liminar. Assim, não configurado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal antecipada pleiteada, mormente porque não restaram configurados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto os estreitos limites do agravo de instrumento são particularmente incompatíveis com a plena e exauriente cognição. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de outubro de 2020 19:45:47. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador